Tribunal: TJMT
Processo: 0000120-64.2019.8.11.0044
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000120-64.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[GUSTAVO PEREIRA LIMA - CPF: 055.100.121-61 (APELANTE), EVANDRO SILVA SALVADOR - CPF: 247.747.348-45 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DROGA APREENDIDA DESTINADA A USO PRÓPRIO, DIAS-MULTA INCIDIRIA SOBRE O “
SUSTENTO FAMILIAR
”, FARIA JUS À DETRAÇÃO DO PERÍODO DA PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS, REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E DETRAÇÃO DO PERÍODO SEGREGAÇÃO CAUTELAR –

NARRATIVAS SEGURAS DOS AGENTES POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT –

FRAGMENTAÇÃO EM PORÇÕES INDIVIDUAIS – NARRATIVAS EM SEDE POLICIAL DE QUE O APELANTE COMERCIALIZA ENTORPECENTES – CONDIÇÃO DE USUÁRIO –
RESPONSABILIZAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS NÃO ELIDIDA – TRAFICANTE-USUÁRIO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT –

JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT –
PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA IMPERTINENTE – REDUÇÃO PENA PECUNIÁRIA – PROPORCIONAL COM A PENA CORPORAL – RAZÃO MÍNIMA APLICADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – DEDUÇÃO DO PERÍODO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – REGIME NÃO MODIFICADO – REINCIDÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – JULGADO DO TJMT
–

RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Desclassificação do tráfico de drogas mostra-se injustificável quando há provas coerentes e seguras que comprovam a responsabilidade penal (TJMT, AP no 2868/2017).

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
(TJMT, Enunciado Criminal 33).

Se a dedução do período da custódia cautelar da pena definitiva não ensejar a modificação do regime inicial fixado na sentença, em razão da reincidência, caberá ao Juízo da Execução Penal a análise do preenchimento dos requisitos pelo apelante para fins de progressão de regime, nos termos da LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’ (CP, art. 33, § 2°, ‘b’; TJMT, AP no 132740/2017).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000120-64.2019.8.11.0044 -
COMARCA DE PARANATINGA

APELANTE(S):

GUSTAVO PEREIRA LIMA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por
GUSTAVO PEREIRA LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Paranatinga, nos autos de ação penal (Código 94686), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (IDs 26968987/26968988).

O apelante sustenta que: 1) a droga apreendida destinava-se somente ao consumo pessoal; 2) portava apenas uma porção de maconha, ao passo que
“as 29 (vinte e nove) porções somente apareceram na delegacia”
; 3)
os dias-multa “
incidiriam sobre os recursos indispensáveis ao sustento familiar”
; 4) faria
jus
à detração do período da prisão preventiva.

Requer provimento para que seja desclassificada a conduta para posse de drogas destinadas ao uso. Subsidiariamente, reduzida a pena de multa e detraído o período de segregação cautelar (ID

23616476).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PARANATINGA pugna pelo desprovimento (IDs 26969456/26969457).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, adotando
“per relationem”
as contrarrazões do órgão do Ministério Público de primeiro grau (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 33916486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso mostra-se cabível (CPP, art. 593, I), é manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...]no dia 19 de dezembro de 2018, por volta das 18h00min, em via pública, localizada na rua Jatobá, bairro Vila Nova, no município de Gaúcha do Norte-MT, o denunciado GUSTAVO PEREIRA LIMA, com consciência e vontade, guardava, trazia consigo e mantinha sob sua guarda para fins de tracância, substâncias entorpecentes, consistentes em 29 (vinte e nove) porções de substâncias análogas a Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como maconha, acondicionadas em sacos plásticos, bem como 01 (uma) porção da mesma substância, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (conforme termo de apreensão e exibição à fl. 10).

lnfere-se dos autos que, no tempo e local acima descrito, a equipe da polícia militar realizava patrulhamento na região do bairro Vila Nova, quando avistou o denunciado GUSTAVO PEREIRA LIMA acompanhado do sr. Henrique Silva Junior, em atitudes suspeitas.

Realizadas as buscas, os agentes policiais lograram êxito em encontrar na posse do denunciado, uma sacola contendo 29 (vinte e nove) porções de substâncias análogas a Cannabis Saliva L., popularmente conhecida como maconha, assim como 01 (uma) porção da mesma substância. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio de sua representante infrarmada, denuncia Gustavo Pereira Lima, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n°. 11.343/2006 [...]”
(Ludmilla Evelin de Faria Sant’ana Cardoso, promotora de Justiça – ID

26967475).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas, nos seguintes termos:

“
[...] a materialidade do delito está comprovada através do auto de prisão em agrante (. 08), termo de exibição e apreensão (. 13), laudo pericial denitivo de drogas que atesta que a substância entorpecente encontrada é maconha (. 93/97). [...]

A autoria delitiva igualmente esta evidenciada pelas provas coligidas no curso da instrução criminal, em especial, o depoimento na fase judicial e inquisitiva, respectivamente, dos milicianos Mario Sergio Lima Gomes e Joao Paulo da Silva Vilas Boas aliada a apreensão de entorpecente e as circunstancias em que os fatos ocorreram.

Em juízo, o denunciado armou que o entorpecente apreendido era para uso próprio e foi surpreendido com apenas uma porção e que o restante (29 porções) não era seu e apareceu na delegacia. Sustenta que comprou a droga para usá-la na fazenda onde trabalharia por um determinado período de tempo.

Todavia, confrontando esta versão com as demais provas constantes nos autos nota-se que a declaração do incriminado diverge dos outros elementos probatórios e, por óbvio, sua intenção é a de isentar-se da responsabilidade penal na medida em que apresenta uma justicativa divorciada do contexto. [...]

No mesmo sentido é o depoimento do militar Mario Sérgio Lima Gomes que, em juízo, asseverou que a ocorrência aconteceu na Rua Jatobá no bairro Vila Nova onde é intensivo o tráco de drogas. Informou que o suspeito e outra pessoa andavam por essa rua quando foram avistados e abordados pela polícia que localizou o entorpecente (29 porções e outra porção separada). Relata que receberam informações de vizinhos que a casa onde ele residia era um entra e sai de gente 24 horas e alguns vizinhos não conseguiam dormir. Então intensicaram a abordagem no local e várias vezes o denunciado foi abordado com outros tracantes da região e outros usuários.

Neste particular oportuno esclarecer que não vejo razões para negar crédito aos depoimentos dos policiais que se mostram seguros e harmônicos entre si. O tema é pacíco nos Tribunais Pátrios, conforme consta no julgado da Corte Superior. [...]

Além disso, a par das declarações do acusado por ocasião do interrogatório judicial, nota-se que o comércio de alucinógenos não é um fato isolado na sua Vida diante da declaração de já ter sido preso anteriormente quando transportava 25 kg (vinte cinco quilos) de maconha do Paraguai para o Brasil. [...]

Neste ponto, importante destacar que é inadmissível a possibilidade de que o acusado seja um mero usuário de drogas ilícitas, aliás, ainda que de fato faça uso de tais substancias, a anunciada dependência química, por si só, não afasta a tipicidade do crime de tráco, eis que é comum também o pequeno tráco para sustentar o vício. [...]

Analisando o histórico criminal do acusado, considero que ele não preenche um dos requisitos insculpidos no dispositivo acima transcrito, qual seja, o de dedicar-se a atividade criminosa, circunstancia evidenciada a partir da existência de duas ações penais Contra Gustavo Pereira Lima em que o ilícito penal praticado em ambos é o tráco ilícito de entorpecentes, cuja data dos respectivos fatos delituosos é anterior ao crime apurado neste processo (Código 94686), mas a data do transito em julgado é posterior. [...]

Com estas considerações, registro que o acusado não pode ser agraciado com a benesse descrita no §4° do art. 33 da Lei Antidrogas. [...]

Com estas considerações, torno DEFINITIVA a pena de 05 CINCO ANOS 02 DOIS MESES E 15 UINZE DIAS DE RECLUSÃO E 520 [QUINHENTOS E VINTE] DIAS MULTA, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos [...]”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito – ID 23615962).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 26967481), Laudo Preliminar de Drogas no 210.2.04.2019.001914-01 (ID 26968980) e Laudo Pericial no 3.14.2019.54001-01 (ID 26968983), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares João Paulo da Silva Vilas Boas e Mario Sérgio Lima Gomes (IDs 26967482/26967483), do usuário de drogas Henrique Silva Junior (ID 26967484), bem como do apelante GUSTAVO PEREIRA LIMA (ID 26967487).

Em Juízo, fora ouvido o policial militar Mario Sérgio Lima Gomes (ID 26969459), bem como interrogado o apelante GUSTAVO PEREIRA LIMA (ID 26969459).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- os policiais militares João Paulo da Silva Vilas Boas e Mario Sérgio Lima Gomes, em rondas pela rua Jatobá, bairro Vila Nova, no Município de Gaúcha do Norte/MT, avistaram o apelante, na companhia do usuário de drogas Henrique Silva Junior, em atitude suspeita, razão pela qual abordaram ambos. Realizada busca pessoal, foram localizadas 30 (trinta) porções individuais de maconha no interior das roupas íntimas do apelante, cujo peso totalizou 110,54g (cento e dez gramas e cinquenta e quatro centigramas) – (IDs 26967482 e 26969459);

- o usuário de drogas Henrique Silva Junior afirmou, em sede policial, que o apelante vendia drogas e estava no local para adquirir maconha dele (ID 26967484);

- o apelante assumiu, na fase extrajudicial, a propriedade da substância entorpecente apreendida [maconha], mas alegou que seria para consumo pessoal. Em Juízo, afirmou que apenas 1 (uma) porção da droga apreendida lhe pertencia, sendo para uso, ao passo que as outras 29 (vinte e nove) porções “
somente apareceram na delegacia
”(IDs 26967487 e 26969459).

Dito isso, vejamos.

Os agentes policiais responsáveis pelo flagrante
[João Paulo da Silva Vilas Boas e Mario Sérgio Lima Gomes]
descreveram coerentemente as apreensões de 30 (trinta) porções de maconha ocultadas “nas partes íntimas” do apelante, em via pública.

Com efeito, os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A fragmentação individual de
110,54g (cento e dez gramas e cinquenta e quatro centigramas)
de maconha [30 porções], somada à narrativa extrajudicial do usuário de drogas Henrique Silva Junior, no sentido de que
o apelante vendia drogas e estava no local para adquirir maconha dele,
permitem aferir a destinação mercantil do entorpecente apreendido, sobretudo ao se considerar que ambos estavam em região conhecida pela intensa comercialização de drogas.

Note-se que a conduta do apelante [trazer consigo, em via pública, porções individuais de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap no 54845/2016 – Primeira Câmara Criminal – 10.8.2016; Ap 130333/2016 – Primeira Câmara Criminal – 18.8.2017).

Noutro giro, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3, “
in verbis
”: “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (
www.tjmt.jus.br
).

Registre-se, por fim, que o apelante possui outras duas condenações por tráfico de drogas (processo no 0001112-50.2016.4.03.6005 – Comarca de Ponta Porã/MS e Código 76911 – Comarca de Poxoréu/MT), a induzir envolvimento reiterado com a venda de substâncias entorpecentes
.

Nesse quadro, a desclassificação do tráfico de drogas mostra-se injustificável, visto que há provas coerentes e seguras que comprovam a responsabilidade penal (TJMT, Ap 2868/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal –17.3.2017).

Por sua vez, o

Juízo singular fixou a reprimenda corporal em
5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e a
pena de multa em 520 (
quinhentos e vinte) dias, à razão de 1/30 (um trigésimo) d
o salário mínimo vigente à época dos fatos
.

A fixação da pena pecuniária “
deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada”
(AgRg no REsp no 1361945/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.2.2017).

Nesse sentido, sublinhe-se o Enunciado Criminal deste e. Tribunal:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TJMT, Enunciado Criminal 33)

Se a quantidade de dias-multa se revela proporcional à pena privativa de liberdade aplicada e o montante do dia-multa fora fixado no mínimo legal, mostra-se impertinente
qualquer redução (TJMS, AP no 00074046220188120002 – Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior – 3.4.2019).

Quanto à detração, verifica-se que o apelante permaneceu preso cautelarmente entre
19.12.2018
e
16.7.2019
, ou seja, aproximadamente 7 (sete) meses.

A dedução do período da custódia cautelar da pena definitiva não ensejaria alteração de regime em razão da reincidência do apelante (CP, art. 33, § 2°, ‘b’).

No caso, a modificação de regime caberá ao Juízo da Execução Penal após análise do preenchimento dos requisitos legais, nos termos da LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’ (TJMT, Ap 132740/2017 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 25.5.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020